Tribunal: STF
Processo: RHC 215577
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Marcio Gomes de Medeiros Roque contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 730.727/RJ (documentos eletrônicos 14 e 15).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] se encontra no regime semiaberto desde 12/05/2019, há mais de dois anos. Ressalta-se que o apenado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 10/11/2016.



    Vale ressaltar, que o comportamento carcerário do requerente é classificado excelente, conforme sua ficha disciplinar de fls., pois além de cumprir com as regras do sistema prisional ainda tem um convívio harmônico com seus companheiros de infortúnio, sendo suas condições pessoais favoráveis.



    Foi negado ao paciente a concessão do benefício sob o fundamento de que o paciente foi condenado à pena elevada, uma vez que as suas condições pessoais indicam que a concessão da VPL poderá ensejar a reiteração criminosa, frustrando-se os objetivos da execução de sua pena e turbando a ordem pública, estando há pouco tempo em cumprimento de pena em regime semiaberto, há menos de seis meses” (pág. 3 do documento eletrônico 17).



    Ao final, pede que “[...] seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se a concessão do benefício de saída temporária na modalidade VPF, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!!” (pág. 13 documento eletrônico 17).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA VISITA PERIÓDICA AO LAR. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. EVASÃO ANTERIOR DO SISTEMA CARCERÁRIO, QUANDO BENEFICIADO COM A VPL. ENVOLVIMENTO ANTERIOR COMO UM DOS PRINCIPAIS LÍDERES DE FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1- Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    2- [...] No caso, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram pelo não preenchimento do requisito constante do inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal - o qual preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena -, tendo em vista que a paciente teria demonstrado não possuir autodisciplina e responsabilidade suficientes. [...]. (AgRg no HC 581.645/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 7/12/2020).



    3- Na hipótese em questão, o executado não demonstrou um comportamento adequado, a ponto de merecer a benesse, tendo em vista ter se evadido anteriormente do sistema carcerário, quando recebeu, em 2005, o mesmo benefício que ora pleiteia, além de ter ficado foragido durante 2 anos. Ademais, é classificado, no sistema penitenciário, como preso de altíssima periculosidade, devido ao seu envolvimento, como líder, em facção criminosa.



    4- Agravo Regimental não provido” (documento eletrônico 14).



    Na espécie, para dissentir da conclusão a que chegou a Quinta Turma do STJ quanto à visita periódica ao lar, seriam imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, inviáveis, como sabido, nesta estreita via eleita.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator